Tribunal: TJMT
Processo: 1006244-37.2022.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006244-37.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERVITEC MANUTENCOES LTDA - CNPJ: 24.959.654/0001-05 (APELANTE), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SERVITEC MANUTENCOES LTDA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL
AS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS MORATÓRIOS. VENCIMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e, por conseguinte, procedente a ação monitória ajuizada por instituição bancária, reconhecendo como título executivo judicial o valor de R$ 190.763,18, a ser acrescido dos encargos contratuais de inadimplemento até o pagamento integral da dívida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a validade da capitalização mensal de juros pactuada;

(
ii
) a legalidade da incidência cumulativa de encargos moratórios;

(
iii
) a validade da cláusula de vencimento antecipado por inadimplemento;

(
iv
) a possibilidade de descaracterização da mora e reconhecimento de excesso de cobrança

com base em laudo unilateral; e

(v) a ocorrência de cobrança indevida que autorize repetição do indébito.

III. Razões de decidir

A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, conforme prevê a MP no 2.170-36/2001, cuja cláusula restou demonstrada no contrato bancário firmado entre as partes.

A cobrança simultânea de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, quando prevista contratualmente e dentro dos limites legais, não configura abusividade ou anatocismo.

A cláusula de vencimento antecipado é legítima, sendo admitida quando o inadimplemento da obrigação é incontroverso, como no caso concreto.

A parte apelante apresentou planilha unilateral com critério divergente do contrato, não sendo suficiente para infirmar os valores demonstrados pelo credor.

Inexistente comprovação de cobrança indevida, não se cogita repetição do indébito.

Inviável a descaracterização da mora, por ausência de abusividade reconhecida nos encargos do período da normalidade contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário.

A cláusula de vencimento antecipado é legítima quando prevista no contrato e configurado o inadimplemento.

A cobrança cumulativa de encargos moratórios é admissível se prevista contratualmente e dentro dos limites legais.

A apresentação de laudo unilateral que diverge dos critérios pactuados não comprova excesso de cobrança.

A mora não se descaracteriza na ausência de abusividade nos encargos do período da normalidade contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170, IV; CC,
arts
. 389,
p.u
., 406, §1o, e 1.425, III; CPC,
arts
. 355, I; 700, §2o; 701; 702, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
1000723-80.2022.8.11.0088
,
1010412-61.2023.8.11.0041
,
1002659-04.2022.8.11.0004
e
1008873-19.2021.8.11.0045

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por
Servitec
Manutenções LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por
Banco do Brasil S.A.
, julgou
improcedentes os Embargos Monitórios
e, por conseguinte,
procedente a ação monitória
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de
R$ 190.763,18
, a ser acrescido dos
encargos contratuais de inadimplência até o efetivo pagamento
da dívida (conforme retificação promovida por embargos de declaração acolhidos)
, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Cuida-se de
AÇÃO MONITÓRIA
proposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
SERVITEC MANUTENCOES LTDA.
Partes qualificadas no feito.

Em síntese, sustenta a parte autora que é credora do requerido da importância de R$190.763,18 (cento e noventa mil, setecentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), valor referente ao inadimplemento das obrigações assumidas com o requerente.

À vista do exposto, intentou a presente demanda objetivando a satisfação do débito.

Por fim, o autor postulou a conversão de pleno direito do mandado inicial em mandado executivo, a fim de compelir a ré ao pagamento da quantia supracitada.

Juntou documentos de ID 106816537/ ID 105981562.

Este juízo determinou a expedição de mandado de pagamento ao réu, na forma estabelecida pelo art. 701 e
ss
do CPC (ID 106389807).

A parte ré foi citada, conforme certidão de ID 109534435 e apresentou os embargos monitórios (ID 111054924).

Impugnação ao ID 112712692.

Ao ID 138085421, determinou-se a intimação das partes para
informarem
a provas a serem produzidas.

A autora foi instada a comprovar a hipossuficiência de recursos (ID 143991360), oportunidade em que apresentou os documentos colacionados à manifestação de ID 151814569.

Saneamento do feito, ID 160178902.

A requerida opôs embargos de declaração (ID 161093734), que não foram acolhidos, consoante decisão proferida ao ID 165631882.

Instados, a parte autora pugnou pela intimação da ré para providenciar a juntada de documentos, ao passo que a requerida se quedou silente, conforme sobressai da aba de expedientes.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese. Fundamento eDECIDO.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Conheço diretamente da demanda, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Como ensina Cândido Rangel Dinamarco:

A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento” (Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 2a ed., Malheiros, p.555).

Conforme já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal:

A necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE 101.171-8-SP).

No caso dos autos, entendo que a realização da perícia contábil com o objetivo de aferir o montante devido não encontra respaldo na legislação processual e confronta os deveres do autor no ato de ingresso de seus embargos, razão pela qual, com fulcro no art. 702, §§2o e 3o, do CPC,
INDEFIRO
a realização da prova vindicada.

De mais a mais, denota-se do feito que as matérias arguidas pela parte proponente se tratam, resumidamente, de questões de direito, cuja análise depende tão somente da prova documental já colacionada aos autos, de modo que desnecessária a produção da prova vindicada.

Nesses termos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. 1.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E DO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO
. 2. INÉPCIA DA INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA. INOCORRÊNCIA. ORIGEM E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADAS POR CONTRATO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. PRESSUPOSTOS ART. 700, § 2o DO CPC ATENDIDOS. 3. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTRUINDO OS EMBARGOS. VIOLAÇÃO AO ART. 702, § 2o DO CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. “Existindo nos autos documentos hábeis a amparar o pedido monitório, porquanto são provas escritas aptas a demonstrar a existência e a evolução da dívida, atendendo ao disposto no art. 700 do CPC, não há que se cogitar em inépcia da petição inicial.” (TJPR - 15a Câmara Cível - 0004068-86.2018.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 28.09.2020) 2. “1. O recurso tampouco comporta conhecimento no tocante à possibilidade de revisão contratual por meio dos embargos, porquanto expressamente reconhecida pela sentença. 2.
Se o fundamento dos embargos à monitória consiste no excesso de cobrança, é imprescindível que a embargante declare o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, o que não se vislumbra na hipótese, impondo-se a sua pronta rejeição.” (TJPR - 15a Câmara Cível - 0002964-04.2017.8.16.0113 - Marialva - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 27.06.2022) (TJPR - 15a Câmara Cível - 0004468-54.2018.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 01.04.2023) (TJ-PR - APL: 00044685420188160131 Pato Branco 0004468-54.2018.8.16.0131 (Acórdão), Relator: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 01/04/2023, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2023) (grifo nosso)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE EMPRESA CAIXA, GIROCAIXA FÁCIL E CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE DA DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Controvérsia sobre a existência de prova suficiente da dívida (inépcia da inicial) e a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil. 2. A autora apresentou o instrumento assinado pelos réus, os extratos e faturas que comprovam a utilização do limite, a disponibilização do crédito e o uso do cartão, além dos demonstrativos de atualização dos débitos, de modo que a ação está instruída com todos os documentos hábeis a demonstrar o crédito em favor da CEF, conforme exige o art. 700, caput e § 2o, I, do CPC. 3.
A existência de prova escrita da dívida e de cláusulas contratuais abusivas é matéria de direito que prescinde de prova pericial e pode ser verificada mediante simples análise dos documentos juntados em cotejo com a norma aplicável à espécie
. Nesse caso, o indeferimento da produção de prova, à luz do art. 370 do CPC, não implica cerceamento de defesa. 4. Apelação não provida. (TRF-3 -
ApCiv
: 50098055920214036102 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 13/04/2023, 1a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 19/04/2023) (grifo nosso).

Destarte, conheço diretamente da demanda, na forma do art. 355, I, do CPC, visto que as demais questões são meramente de direito.

MÉRITO.

1.

AÇÃO MONITÓRIA.

De proêmio, passo a tecer alguns comentários acerca da ação monitória, seus requisitos legais, bem como acerca dos embargos à monitória, meio de defesa do requerido, aplicáveis ao presente caso.

Encontra-se previsão legal nos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil. Na ação monitória, compete a quem pretender, com base em prova documental ou documentada, sem eficácia de título executivo, o pagamento de
quantia em dinheiro
, entrega de coisa fungível, de determinado bem móvel ou obrigação de fazer e não fazer.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

A ação monitória não é processo de execução e sim de conhecimento, destinado a produzir mais um título executivo, caso o devedor não ofereça resistência.

Assim, estando a inicial devidamente instruída, a decisão proferida, devidamente fundamentada, deferirá de plano a expedição do mandado de pagamento ou a entrega da coisa, no prazo de quinze dias.

2.

EMBARGOS À MONITÓRIA.

É facultado ao requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer embargos suspendendo a eficácia do mandado inicial, estes embargos não podem ser considerados ação autônoma, e sim defesa do devedor de natureza idêntica a uma verdadeira contestação, por isso independe de segurança do juízo e não há um limite estabelecido acerca das matérias que podem ser alegadas em sede de embargos à monitória.

No caso concreto, a parte requerida/embargante foi devidamente citada e apresentou Embargos Monitórios ao ID 111054924.

Tecidas tais considerações, passo, portanto, a análise dos pontos controvertidos suscitados pelo embargante.

2.2. Do excesso de execução – capitalização de juros - anatocismo

Aduz ainda o embargante que, em decorrência da existência de juros abusivos, há excesso de execução no que concerne ao valor devido.

Nesse diapasão, oportuno trazer à colação a dicção do Código de Processo Civil sobre o tema:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2o
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida
, cumprir-lhe-á d
eclarar de imediato o valor que entende correto
, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

§ 3o
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo
, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas
o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
. (grifo nosso)

Pois bem.

Analisando detidamente o feito, em especial os documentos colacionados à petição de embargos à monitória, denota-se que a parte embargante o valor que entende ser correto, bem como apresentou demonstrativo de cálculo (ID 111058058).

Para além disso, o embargante não negou a formalização das operações de crédito junto à embargada.

Vê-se ainda que a Cédula de Crédito Bancário no 248.015.45 encontra devidamente assinada pela parte embargante (ID 105981559), pela qual, a parte devedora deu ciência de todas as condições que regem o ajuste celebrado entre as partes.

Não há nos autos qualquer comprovação de que houve coação ou outro vício do consentimento em relação à parte embargante ao assinar a negociação com
a embargada. Não há como alegar, portanto, desconhecimento das condições contratuais e das taxas que seriam aplicadas.

Pela negociação, o embargante reconheceu o débito de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), havendo previsão de vencimento em 08/07/2025, com encargos financeiros correspondentes à variação da Taxa Média Selic, divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil (BACEN), acrescida de sobretaxa efetiva
de6
,00% a.a. (ID 105981559 - Pág. 2).

Nesse ponto, verifica-se que, em que pese os fundamentos elencados pela parte embargante, há no contrato previsão de que os encargos financeiros serão
capitalizados“
a cada data-mensal
” (ID 105981559 - Pág. 2).

Por esse lado, destaco os seguintes trechos da avença contratual (ID 105981559 - Pág. 2):

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DÉBITO –
Os encargos financeiros
de que trata o preâmbulo desta cláusula
serão debitados mensalmente
, a cada data-base, nas remições, proporcionalmente aos valores remidos, no vencimento antecipado, no vencimento final e na liquidação da dívida.

PARÁGRAFO SEGUNDO – EXIGIBILIDADE – Os encargos financeiros de que trata o preâmbulo desta cláusula
serão capitalizados
durante o período de carência e
exigidos juntamente com as prestações
do principal, proporcionalmente aos valores nominais de cada uma,
a cada data-base mensal
[...].
(grifo próprio).

Não há ilegalidades nas avenças. Explico.

A capitalização em período inferior a um ano é permitida pela Medida Provisória no 2.170-36, de 2001, que não é incompatível com o texto constitucional, apenas segue a tendência de livre mercado de capitais, liberdade que também é assegurada pela Lei Maior (CF, artigo 170, inciso IV).

As instituições financeiras não se sujeitam aos limites impostos pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula 596/STF, sendo inaplicáveis, também, os artigos 406 e 591, ambos do Código Civil.

Além disso, a simples estipulação dos juros compensatórios em patamar superior a 12% ao ano não indica abusividade. Nesse pisar, assinala-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (2a Seção) que, decidindo o Recurso Especial no 1.061.530/RS com base no procedimento dos recursos repetitivos (Código de Processo Civil, artigo 543-C, § 7o), consagrou as seguintes orientações: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33) - Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do artigo 591 c/c o artigo 406 do CC/02; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Posteriormente, o mesmo tribunal editou a Súmula no 382, segundo a qual
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Deve ser observado, ainda, que a Lei no 10.931/2004, em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização, desde que pactuada: "§1o - Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periocidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.

A reforçar a licitude da cobrança dos juros capitalizados, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas n° 539 e no 541,
in
verbis
:

Súmula n° 539
: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MPn. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
.
Súmula n° 541
: “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Vê-se, nessa senda, que há no instrumento contratual questionado previsão de periodicidade de encargos financeiros mensais (ID 105981559 - Pág. 1/2).

De mais a mais, malgrado os fundamentos elencados pelo embargante, não há onerosidade excessiva nem lesão considerável nos contratos objetos da lide, pois não se demonstrou desvantagem excessiva a uma das partes em relação à outra, capaz de causar desequilíbrio e dar causa à nulidade do contrato.

Nesse sentido, destaco o entendimento jurisprudencial
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL DOS EMBARGANTES.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 539 E 541 DO STJ. EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. TAXA ANUAL QUE SUPERA O DUODÉCUPLO DA MENSAL. INCIDÊNCIA PERMITIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA.
SÚMULA 530 DO STJ. TAXA PACTUADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA. PACTUAÇÃO EXPRESSAMENTE NEGADA NO CONTRATO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPERTINÊNCIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS QUE NÃO SE MOSTRAM ILEGAIS OU ABUSIVOS.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. SENTENÇA MODIFICADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJPR - 13a Câmara Cível - 0061007-95.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 24.04.2023) (TJ-PR - APL: 00610079520218160014 Londrina 0061007-95.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Rosana
Andriguetto
de Carvalho, Data de Julgamento: 24/04/2023, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2023) (grifo nosso).

2.3. Dos encargos de inadimplemento: Juros moratórios e multa

No tocante aos juros moratórios e da multa, pelo que se denota do feito, foi a parte autora devidamente informada no ato de assinatura dos títulos (ID105981559 - Pág. 3), nada se vendo de abusivo em relação ao pactuado, não havendo fundamento que faça prosperar a arguição de ilegalidade e onerosidade excessiva por conta das taxas referidas, porquanto expressamente indicadas no instrumento contratual.

No mais, convém destacar que não há óbice à cobrança cumulativa de juros moratórios, juros remuneratórios e multa, desde que observados os parâmetros elencados no julgamento do REsp no 1.058.114/RS (REsp n. 1.058.114/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009,
DJe
de 16/11/2010.)

Sobre o tema, trago à baila o aresto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS EM TAXA SUPERIOR À CONTRATADA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA - PACTUAÇÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE. Devem os juros remuneratórios ser cobrados à taxa efetivamente contratada.
Havendo previsão no contrato, é possível, no período de inadimplência, a cobrança cumulada de juros moratórios (até o limite de 1% ao mês) com juros remuneratórios (ao percentual contratado para o período de normalidade) e multa (limitada a 2% do valor da prestação)
, conforme já decidiu o STJ no julgamento do REsp no 1.058.114/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73. (TJ-MG - AC: 10024132033291002 Belo Horizonte, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022) (grifo nosso).

No mais, previsto na avença a viabilidade de incidência da multa de 2% (dois por cento) na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida (ID 105981559 - Pág. 3).

Portanto, não há razões que subsidiem o acolhimento da pretensão do embargante quanto aos pontos suscitados.

2.3. Da nulidade da cláusula de vencimento antecipado

Malgrado os argumentos elencados pelo embargante, não há que se falar em nulidade da cláusula de vencimento antecipado no caso
sub judice
, porquanto foi devidamente estipulada no instrumento contratual a possibilidade de cobrança antecipada do montante total da dívida decorrente do pacto em caso de, dentre outros, inadimplemento do débito (ID 105981559 - Pág. 7).

A propósito, veja a jurisprudência do e. TJMT:

APELANTE: MARCLEAN MENEZES LOPES APELADO: COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO. EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE CITRA PETITA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
VENCIMENTO ANTECIPADO. CLÁUSULA EXPRESSA. POSSIBILIDADE.
NULIDADE DA CLÁUSULA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo o excesso de execução e determinando o recálculo da dívida executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão é saber se houve excesso de execução quanto aos juros remuneratórios e encargos moratórios, e se é válida a cláusula de vencimento antecipado prevista no contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há abusividade nas taxas de juros remuneratórios aplicadas, que estão dentro dos limites pactuados no contrato e da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
. O vencimento antecipado das parcelas, conforme cláusula contratual expressa, é permitido e não configura abusividade, desde que os encargos de mora estejam de acordo com os termos acordados e a legislação aplicável.
A alegação de nulidade da cláusula de vencimento antecipado não foi suscitada na peça inicial, configurando inovação recursal, o que impede sua apreciação pelo Tribunal. Não se evidenciou a abusividade dos encargos moratórios e, portanto, a descaracterização da mora não é cabível. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Não configura excesso de execução a aplicação dos encargos previstos no contrato, e
o vencimento antecipado é
válido quando expresso em cláusula contratual e não se evidencia abusividade nos encargos
." Dispositivo relevante citado: Código Civil,
arts
. 333, 474 e 475. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp.
1.061.530/RS, Tema 28; STJ,
REsp.
1061530/RS, Tema 28; STJ,
REsp.
1001265-03.2024.8.11.0000. (N.U 1002800-42.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 08/09/2024) (destaquei).

Logo, não demonstrada qualquer irregularidade nesse ponto.

Nesse viés, os embargos à monitória devem não devem ser acolhidos e, por corolário, acolhidos os pedidos constantes na inicial.

DISPOSTIVO.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I c/c art. 701 e seguintes, do Código de Processo Civil,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS MONITÓRIOS
e, por conseguinte,
JULGO PROCEDENTE
a ação monitória, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, no montante de
R$ 190.763,18 (cento e noventa mil, setecentos e sessenta e três reais e dezoito centavos)
a ser atualizado monetariamente pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da demanda,por se tratar de dívida com memória de cálculo elaborada quando da petição inicial e, ainda, obrigação que evidencia mora
ex

re
.

Condeno a parte requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.Contudo,
suspendo
a exigibilidade, na forma do art. 98, §3o, do CPC.

Transitada em julgado,
arquive-se
.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.
”

(...)

“
À vista disso,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de ID 178227452,a fim deretificar a parte dispositiva da sentença deID 176560963, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I c/c art. 701 e seguintes, do Código de Processo Civil,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS MONITÓRIOS
e, por conseguinte,
JULGO PROCEDENTE
a ação monitória, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, no montante de
R$ 190.763,18 (cento e noventa mil, setecentos e sessenta e três reais e dezoito centavos)
,a ser acrescido dos encargos contratuais de inadimplência até o efetivo pagamento do débito.

Na ausência de convenção entre as partes, o valor deverá ser atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e juros pelataxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), nos termos do art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1o, ambos do Código Civil, com alteração promovida pela Lei no 14.905/2024. Os encargos deverão incidira partir do ajuizamento da demanda,por se tratar de dívida com memória de cálculo elaborada quando da petição inicial e, ainda, obrigação que
evidencia
mora
ex

re
.

[...]”.

MANTENHO
as demais deliberações na decisão combatida.

Declaro reaberto o prazo para interposição de recurso, na forma do art. 1.026 do CPC.
”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que houve excesso de cobrança, ausência de pactuação clara para capitalização mensal de juros, bem como a cobrança cumulativa de encargos moratórios em patamar abusivo. Afirma ainda que a cláusula de vencimento antecipado é leonina, requer a descaracterização da mora, bem como a aplicação de juros legais a partir do ajuizamento, e postula a revisão contratual com base no CDC, além da repetição do indébito. Junta demonstrativo pericial indicando o valor de R$ 169.821,78 como o correto
(ID.
287910395
).

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o recorrido argumenta que todas as cláusulas contratuais foram pactuadas com clareza, inclusive a capitalização mensal, nos termos da legislação aplicável e jurisprudência do STJ. Sustenta a legalidade da incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, e pleiteia a integral manutenção da sentença, com condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários, com fundamento no princípio da causalidade
(ID.
287910398
).

Recurso tempestivo (ID.
287910396
) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID.
288327363
).

Sem parecer ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SERVITEC MANUTENCOES LTDA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Apelação interposta por
Servitec
Manutenções LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os Embargos Monitórios e, por conseguinte, procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 190.763,18, a ser acrescido dos encargos contratuais de inadimplência até o efetivo pagamento da dívida
,
conforme retificação promovida por embargos de declaração acolhidos
, sob fundamento de não demonstrada nenhuma irregularidade no título cobrado.

A Apelante, em suma,
insurge-se contra
a sentença recorrida
, sustentando, em apertada síntese, que o contrato bancário
embasador
da ação monitória contém cláusulas abusivas, a exemplo da capitalização mensal de juros, sem pactuação expressa e clara
.

Assevera sobre
a cobrança de encargos moratórios, multa contratual e juros remuneratórios, em simultaneidade, configura
ndo, assim,
onerosidade excessiva e prática de anatocismo, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio
.

Aponta que
o vencimento antecipado da integralidade do contrato foi aplicado de forma ilegítima, sem observância dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva
e que
os valores cobrados são superiores ao efetivamente devidos, requerendo, com base em laudo pericial unilateralmente produzido, a fixação do débito em R$ 169.821,78
.

Argumenta que
os encargos incidentes após o ajuizamento devem ser legais e não contratuais
e que
é cabível a repetição do indébito diante da cobrança de
encargos supostamente indevidos. Ao final, pleiteia a reforma da sentença, com a improcedência da ação monitória.

O apelado, Banco do Brasil S.A., apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição do apelo, afirmando que todas as cláusulas do contrato foram regularmente pactuadas, com destaque para a previsão expressa de capitalização mensal de juros, legitimamente autorizada pela Medida Provisória no 2.170-36/2001.

Sustenta, ainda, que não há qualquer abuso nos encargos exigidos, que os valores cobrados decorrem fielmente das cláusulas contratuais e que a mora é incontroversa.

Requer, portanto, o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação da parte apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, majorando-se os honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Passo, assim, à análise detida das questões suscitadas.

1. Da legalidade da capitalização de juros – Cláusula expressa e previsão legal

A insurgência da apelante quanto à suposta ausência de pactuação expressa para a capitalização mensal de juros merece ser rechaçada.

Nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, como é o caso dos autos, a capitalização mensal de juros é autorizada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36, de 2001, desde que haja previsão contratual clara. E, no presente caso, conforme analisado na sentença, a cláusula que rege os encargos remuneratórios estipula, de maneira expressa, a taxa de juros anual e mensal, apresentando fórmula de cálculo e sua equivalência.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou, em regime de repetitivos, o entendimento de que é válida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que haja cláusula contratual expressa, inclusive sendo
esta
a orientação consolidada nos Temas 28 e 246, a exemplo do REsp 1.061.530/RS.

No caso em tela, houve a demonstração de que a capitalização mensal foi devidamente pactuada

e encontra-se disposta de maneira expressa e clara (ID.
287909386
)
, não
havendo
nulidade ou abusividade a ser reconhecida, razão pela qual deve ser mantido o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, é a jurisprudência remansosa deste Tribunal:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM JUROS REMUNERATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TARIFAS BANCÁRIAS. NÃO COMPROVADA COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, proposta para contestar a legalidade de encargos financeiros em contrato de crédito, cartão e CDC, sob alegação de juros abusivos e cláusulas contratuais ilegais. Alegou-se, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da negativa de produção de prova pericial. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa de produção de prova técnica enseja cerceamento de defesa; (
ii
) saber se os juros remuneratórios cobrados superam de forma abusiva a taxa média de mercado à época da contratação; (
iii
) saber se há irregularidade na capitalização mensal, no uso da Tabela
Price
, e na cobrança de tarifas bancárias ou comissão de permanência. III. Razões de decidir 3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois a prova requerida se mostrou desnecessária, diante da suficiência dos documentos para o julgamento do mérito. 4. Os juros pactuados em 3,99% a.m. não destoam de forma significativa da taxa média de mercado (2,64% a.m. à época da contratação), afastando a alegação de abusividade. 5. A capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF. 6. A utilização da Tabela
Price
não é vedada, sendo legal a sua adoção em contratos bancários. 7. Não há provas da cobrança cumulativa de comissão de permanência ou tarifas bancárias indevidas, tampouco cláusula contratual que justifique sua revisão. 8. A parte autora anuiu às condições pactuadas no momento da contratação, sendo inaplicável a revisão de cláusulas aceitas sem vício de vontade. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e desprovida. Majorado os honorários advocatícios, porém, suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando desnecessária a produção de prova técnica. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não enseja, por si só, a revisão contratual, salvo prova cabal de abusividade. 3. É válida a capitalização mensal dos juros quando expressamente pactuada. 4. A adoção da Tabela
Price
é permitida em contratos bancários. 5. A revisão de cláusulas contratuais exige prova da cobrança ou da abusividade alegada, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.” (N.U 1000723-80.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

2. Do suposto excesso de cobrança e planilha unilateral

No tocante ao alegado excesso de cobrança, verifica-se que a parte apelante, a despeito de apresentar laudo contábil particular, não logrou êxito em demonstrar cabalmente a existência de erro nos cálculos apresentados pelo autor da ação monitória, os quais se encontram instruídos com planilhas detalhadas e lastreadas nos termos contratuais e extratos bancários pertinentes
(ID.
287909387
).

Cabe destacar que, por se tratar de título executivo extrajudicial consistente em Cédula de Crédito Bancário, compete à parte devedora o ônus de comprovar, de forma técnica e inequívoca, o excesso da cobrança.

Não o fazendo, como ocorre no presente caso
– na medida em que a perícia apresentada utiliza parâmetros diversos do disposto na Cédula de Crédito Bancário (ID.
287910357
) –,
deve prevalecer a presunção de legitimidade dos cálculos apresentados pelo credor.

O contrato,
por sua vez
, detalha os critérios de atualização, encargos de inadimplência e demais condições financeiras, não havendo qualquer indício de que os valores extrapolem os limites fixados.

Sobre isso:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXCESSO DE COBRANÇA AFASTADO. ENCARGOS CONTRATUAIS ESPECIFICADOS E EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO VIGENTE. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que constituiu título executivo judicial em ação monitória, visando à cobrança de dívida decorrente de contrato de adesão a produtos e serviços pessoa física, na modalidade CDC automático e cartão de crédito. A parte apelante alega excesso na cobrança, incidência de juros abusivos, prática de anatocismo e defende a aplicação da Lei no 14.690/2023, que limitaria a dívida ao dobro do valor original. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de encargos contratuais, com destaque para a alegada abusividade dos juros aplicados no contrato de adesão a produtos e serviços; e (
ii
) analisar a aplicabilidade da Lei no 14.690/2023 à dívida discutida, considerando a limitação prevista para contratos de cartão de crédito. III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 700 do CPC, a prova escrita apresentada pelo Banco do Brasil S/A (contrato de adesão, faturas do cartão de crédito e memória discriminada da dívida) é suficiente para embasar a ação monitória, gerando presunção relativa da existência do crédito. 4. Não houve comprovação pela apelante de que o valor devido seria inferior ao cobrado, nem apresentação de cálculos que demonstrassem abusividade nos encargos cobrados. 5. Nos termos da Súmula 596 do STF, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). A revisão das taxas só é admitida quando demonstrada abusividade manifesta, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Não há nos autos qualquer indício de existência de capitalização mensal de
juros ou de cobrança de encargos compostos. 7. A Lei no 14.690/2023, de incentivo à renegociação, “Desenrola Brasil”, não estabelece um teto para as dívidas de cartão de crédito. O limite previsto aplica-se apenas se os emissores de cartão não aprovarem limites de juros conforme o procedimento de autorregulação. Trata-se de uma sanção específica, não sendo aplicável automaticamente a todas as dívidas. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Em ação monitória para cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito, é válida a constituição do título executivo judicial quando comprovada a existência do crédito por prova escrita suficiente e não demonstrada a abusividade dos encargos cobrados. A Lei no 14.690/2023 não se aplica retroativamente às dívidas constituídas antes de sua vigência.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373 e 700; Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura); Lei no 14.690/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008 (Tema 27); STF, Súmula no 596; TJ-MT, Apelação Cível no 10068800820218110055, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17.07.2024; STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 12.12.2023; (N.U 1010412-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

3. Da incidência de encargos contratuais até o efetivo pagamento

Em sede de embargos de declaração, a sentença foi retificada para afirmar, com precisão, que os encargos contratuais incidirão até o efetivo pagamento da obrigação, e não apenas até o ajuizamento da ação.

Tal entendimento está em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que considera válida essa prática, especialmente nos contratos de financiamento bancário.

A incidência de tais encargos visa
inibir comportamentos oportunistas do devedor
e proteger a higidez do crédito, evitando que o inadimplemento seja vantajoso. Não havendo previsão contratual em sentido contrário ou comprovação de abuso, deve prevalecer o regime ordinário da incidência contratual até a data do efetivo adimplemento da obrigação.

A jurisprudência deste colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CABIMENTO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa
previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.(N.U 1000210-63.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)” (N.U 1002659-04.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

Deste modo, restou escorreita a retificação oriunda
do julgamentos
dos embargos de declaração.

4. Da cláusula de vencimento antecipado

Quanto à cláusula de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, não assiste razão à parte apelante ao alegar sua nulidade.

Pois bem. Quanto ao vencimento antecipado da obrigação, cita-se o teor
do art. 1.425, inciso III, do Código Civil brasileiro
:

Art. 1.425.
A dívida considera-se vencida
:

[...]

III -
se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento
. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata;

A referida cláusula constitui instrumento legítimo de gestão do risco de crédito, e encontra amparo tanto na autonomia privada quanto na jurisprudência consolidada.

A sua aplicabilidade, no caso concreto, decorre da configuração da mora contratual, fato incontroverso nos autos, de modo que o vencimento antecipado ocorreu em consonância com o previsto no contrato, não se tratando de cláusula abusiva ou inesperada.

I
mporta dizer que não há ilegalidade na sua inclusão nos contratos, especialmente quando analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC), desde que cumpridos certos requisitos.

O direito contratual prevê a liberdade das partes de estipularem as condições do contrato, de acordo com o princípio do
pacta sunt servanda,
sendo a cláusula de vencimento antecipado resultado dessa autonomia privada, permitindo que as partes estabeleçam previamente o que ocorrerá em caso de inadimplemento.

Nos contratos de adesão sujeitos ao CDC, a aplicação da cláusula é admitida desde que as condições sejam
claras e acessíveis ao consumidor
, nos termos do art. 6o, III, do CDC, que garante o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados.

Da mesma forma, para que uma cláusula seja considerada abusiva, deve resultar em onerosidade excessiva ao consumidor ou criar um desequilíbrio desproporcional entre os direitos e deveres das partes, conforme os
arts
. 39, V e 51, IV, do CDC.

A cláusula de vencimento antecipado, por si só, não configura abusividade ou onerosidade excessiva, visto que, em verdade, ela representa uma forma de garantia ao fornecedor, uma vez que o inadimplemento do consumidor gera um risco financeiro legítimo, sendo que seu objetivo é resguardar o direito de reaver o valor total contratado, sem aguardar o cumprimento do prazo total estipulado.

Não obstante, nos contratos de consumo, a cláusula de vencimento antecipado deve respeitar os princípios da boa-fé e da transparência (art. 4o, III, do CDC), sendo que o consumidor deve ser devidamente
informado
da existência dessa cláusula no momento da celebração do contrato, evitando surpresas no caso de inadimplemento.

No caso, restou demonstrada de forma clara e expressa a possibilidade de vencimento antecipado, não havendo que se falar em cláusula leonina.

5. Da legalidade dos encargos moratórios
e descaracterização da mora

A alegação de que os juros remuneratórios, moratórios e a multa contratual estariam sendo aplicados de forma cumulativa e abusiva igualmente não encontra amparo nas provas dos autos.

A jurisprudência admite a cobrança simultânea de encargos de inadimplemento, desde que cada qual esteja prevista contratualmente e dentro dos limites legais, o que se confirma no presente caso. Não se trata de anatocismo ou de sobreposição indevida de cláusulas, mas sim de encargos distintos com base jurídica autônoma.

Não se verifica, portanto, violação ao art. 6o, V, ou art. 51 do CDC, tampouco a prática de onerosidade excessiva ou desproporcional.

A Apelante sustenta
, ainda,
que a mora deve ser descaracterizada, já que o inadimplemento é decorrente de encargos excessivos impostos pela instituição financeira.

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp.
no 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese do
Tema 28
, segundo o qual: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.
”

Porém, no caso
sub judice
, não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA ABERTURA DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –– COBRANÇA DE TAXAS E SEGUROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO
– EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

2. A inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor da produção de elementos mínimos a respeito dos fatos alegados na petição inicial, dentre os quais que houve a cobrança de seguros por parte da instituição financeira.

3. A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Precedentes do STJ.

4. As questões não analisadas pelo juízo de origem, se analisadas neste momento, configurariam uma supressão de instância e uma violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

(N.U 1008873-19.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Desse modo, também não assiste razão aos apelantes.

6. Da inexistência de repetição do indébito e da descaracterização da mora

Não havendo, no caso concreto, qualquer cobrança indevida reconhecida judicialmente, não há falar em repetição do indébito, muito menos de forma dobrada, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A tentativa de descaracterização da mora por suposta abusividade no período de normalidade contratual é manifestamente incabível, pois, como se demonstrou acima, não houve reconhecimento judicial de cláusulas abusivas. A mora restou caracterizada diante do inadimplemento das parcelas contratadas, sendo legítimos os efeitos decorrentes.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025